Tribunal: TJES
Processo: 0000888-30.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000888-30.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EVELTER DE OLIVEIRA REIS e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO. CDI. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.

“Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras”.
(AgInt no REsp n. 2.013.523/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000888-30.2020.8.08.0014

APTE:

BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDAS:

EVELTER DE OLIVEIRA REIS
e
VALDETE APARECIDA DE SOUZA

RELATOR:

DESEMB. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 189/192, que acolheu, em parte, os embargos à execução opostos por
EVELTER DE OLIVEIRA REIS
e
VALDETE APARECIDA DE SOUZA
, conforme segue adiante:

[...]
Isto posto, com fulcro no art.
487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para, tão somente,
RECONHECER
o excesso de execução pautado na ilegalidade da utilização do
CDI - Certificado de Depósito Interbancário
corno indexador para fins de correção monetária, o qual deve ser substituído pelo INPC, na forma da fundamentação supra.

Face à sucumbência recíproca, condeno as partes a pagamento
pro rata
das custas e honorários, que arbitro em 10% sobre valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do deferimento da gratuidade da justiça (fl. 54).
[...]

Em suas razões de fls. 197/205, o apelante-embargado defende que ao contrário do fundamentado pelo julgador
a quo
, a jurisprudência permite a utilização da CDI - Certificado de Depósito Interbancário - como índice de atualização monetária.

Pois bem. O c. STJ vem decidindo que, salvo nos casos em que demonstrada a abusividade no caso concreto, não é nula a cláusula contratual contida em contrato de mútuo bancário que estipula a atualização do débito pelo índice correspondente à variação do índice aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI.

O índice de variação do CDI não é determinado unilateralmente pela instituição financeira que concede o crédito, nem por sua entidade associativa, de modo que a cláusula que estipula a atualização do débito pelo mesmo não se qualifica como potestativa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c com a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a essas hipóteses o teor da Súmula 176/STJ.
2.1. Não há falar em modulação de efeitos, pois não houve mudança ou relativização da Súmula 176/STJ, mas o mero reconhecimento de sua inaplicabilidade às hipóteses de encargos pactuados sobre a variação dos CDI's. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.016.417/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO. CDI. POSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 176/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.013.523/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Outro não é o entendimento deste eg. TJES, conforme ementa que segue:

RECURSO DE APELAÇÃO NULIDADE DA SENTENÇA MÚTUO BANCÁRIO ENCARGOS TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Se a nulidade ou a abusividade de cláusulas contratuais podem ser constatadas mediante interpretação do instrumento contratual, é desnecessária a produção de prova pericial para identificar os valores exigidos de forma supostamente indevida. 2. É nula a sentença se parte dos pedidos formulados não é decidida. A nulidade da sentença, todavia, não impede a decisão sobre o mérito se o processo estiver em condições de imediato julgamento.
3. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários. E não é abusiva a atualização do débito mediante índice composto pela variação do CDI acrescida de sobretaxa se o resultado é inferior à aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro.
4. É válida a capitalização de juros sobre o saldo devedor de operação de crédito expressamente pactuada em cédula de crédito bancário. 5. Desde a Resolução CMN nº 3.518/2007, que entrou em vigor a partir de 30.4.2008, não é autorizada a exigência da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) pelas instituições financeiras. 6. A abusividade de encargos acessórios do contrato, dentre eles a tarifa de abertura de crédito, não é suficiente à descaracterização da mora. 7. A procedência do pedido de repetição em dobro da cobrança indevida depende da comprovação da má-fé ou, nas relações de consumo, da violação ao princípio da boa-fé objetiva pelo fornecedor. 8. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170107896, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

Desta feita, a sentença objurgada deve realmente ser revista, para rejeitar os embargos à execução.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas,
conheço
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a legalidade
da
utilização do CDI - Certificado de Depósito Interbancário - corno indexador para fins de correção monetária
, e, por
conseguinte, rejeitar os embargos à execução opostos, condenando as apeladas-embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a assistência judiciária deferida.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

Com o relator